Tribunal: STF
Processo: Rcl 62365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF Nº 828/DF: POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. SUSPENSÃO DE ATOS DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. 



    1. Na espécie, em sede de cognição sumária, verifica-se possibilidade de inobservância do paradigma estabelecido no Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



    2. Diante do cenário formado em decorrência das decisões proferidas nas instâncias ordinárias e à míngua de informações da autoridade reclamada, presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, entendi ser cabível a concessão de provimento liminar, para suspender o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000, ficando suspensos atos de cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta reclamação.



    3. Compulsadas as informações posteriormente apresentadas pela autoridade reclamada, verifica-se não terem sido prestados os esclarecimentos necessários, haja vista que o quesito expressamente indicado no despacho do pedido de informações, “em especial, sobre se foram estritamente cumpridas as recomendações expressas no acórdão reclamado e, ainda, se a atuação policial, alegadamente planejada para ser executada em 25/09/2023, encontra-se em consonância às recomendações do acórdão reclamado”, permanece sem resposta.



    4. Neste momento processual, portanto, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos autorizadores da medida liminar.



    5. Medida liminar referendada.